Tribunal: STF
Processo: ARE 1482824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI N. 4.430/06 DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - PLANO DE SAÚDE - FILIAÇÃO COMPULSÓRIA À FUNSERV/SERVIMED - ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO IMPOSTA EM RAZÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO - DESCONTOS APENAS SOB UMA MATRÍCULA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.



    Ab initio, a preliminar de ilegitimidade do Município de Campo Grande deve ser rejeitada, haja vista que os descontos são realizados pela Prefeitura, cabendo ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) a administração da arrecadação para custeio. Não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de saúde aos servidores, desde que a adesão e a contribuição não sejam obrigatórias, tendo em vista que os Municípios, a teor do artigo 149, §1º, da Constituição Federal, só possuem competência para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores, carecendo dessa competência para criação de contribuição ou qualquer outra espécie destinada ao custeio de saúde.



    A Servimed (serviço de assistência a saúde do servidor) constitui plano de saúde coletivo, prestado pela entidade pública em favor dos servidores segurados, administrado pelo Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal - FUNSERV, criado pela Lei nº 3.636, de 2 de julho de 1999, tendo como finalidade viabilizar recursos para a manutenção e o funcionamento do plano.



    Vale destacar, que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de MS, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0809748-59.2013.8.12.0001/5000, assentou entendimento no sentido de que "o art. 4º da Lei n. 4.430/2006, do Município de Campo Grande, que torna a associação e contribuição ao SERVIMED - FUNSERV compulsória é inconstitucional”.



    Em atenção à declaração de inconstitucionalidade proferida, de acordo com o disposto no art. 97, da Constituição Federal, a sentença deve ser mantida para determinar ao recorrente que promova a desfiliação das autoras do Servimed.



    No que tange aos descontos realizados em ambas as matrículas, conforme entendimento do TJ/MS, o servidor que tem descontado mensalmente de seu holerite o valor correspondente ao SERVIMED e ainda que ocupe referido plano todos os meses não pode ser cobrado em duplicidade, vez que se já possuía um vínculo com o Município é daquele vínculo primário que deve ser descontado o plano, não sendo válida a contratação compulsória no segundo vinculo.



    Quanto à restituição dos valores correspondentes aos últimos cinco anos, entendo devida, pois os serviços de saúde foram pagos pelos descontos que foram realizados na primeira matricula, nesse sentido:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DESCONTO DE SERVIMED DOS DOIS HOLERITES QUE A REQUERENTE POSSUI, EIS QUE OCUPANTE DE DOIS CARGOS - IMPOSSIBILIDADE -REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. (RMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0820862-19.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2º Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 13/12/2020, p: 16/12/2020)



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18, caput; 37, caput; 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente